Tribunal: TJDFT
Processo: 0726281-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0726281-43.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: MARCIA DO SOCORRO GESTER SULAIMAN DECISÃO Intimado, nos termos do despacho (id. 63524998), o agravante-autor manifestou (id. 64386514) "desinteresse no julgamento do recurso de Agravo Interno, tendo em vista a interposição de recurso de Apelação nos autos de origem". Isso posto, não conheço do agravo interno, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 1 de outubro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora